Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708243-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA APELADO: HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14808855) interposta por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA em face da Sentença de ID 14808853, proferida em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, a qual foi julgada parcialmente procedente. A Apelante interpôs recurso adesivo em ID 14808857 e juntou o comprovante de recolhimento das custas 2 dias depois. No Despacho de ID 15563279, a Apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro. No Despacho de ID 15563279, esta Relatoria constatou que a Agravante não recolheu o preparo em dobro, recolheu tão-somente o preparo simples. No Despacho de ID 17223012, o recurso adesivo não foi conhecido por esta Relatoria. Na petição de ID 17951120, a parte Apelada pede a reconsideração do Despacho de ID 17223012 alegando erro material. É o necessário. DECIDO. A fim de se evitar eventual bis in idem, CONHEÇO do Recurso Adesivo de ID 14808857, tornando sem efeito o Despacho de ID 17223012. Ante o exposto, intime-se a parte Apelante, ora recorrida, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o recurso adesivo de ID 14808857. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 15:42:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador